Tribunal: TJSP
Processo: 2156282-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Telefônica. Antes de o Juízo decidir se a parte possui ou não direito de ser incorporado ao título condenatório, examinando o contrato e as negociações, não cabe bloqueio de valor, especialmente na ordem de R$ 628.134,77. Muito menos admitir a conversão desse montante como penhora, por ser necessário, prima facie, conferir a exigibilidade do direito postulado.
Provimento.